Tribunal: TJMT
Processo: 0001646-40.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001646-40.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUCAS BALBINO MAGNANI - CPF: 046.789.811-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – EXAME CLÍNICO PARA CONSTATAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ – DESNECESSIDADE – ESTADO DE EMBRIAGUEZ COMPROVADO POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Após a vigência das Leis n. 11.705/08 e 12.760/12, o mero comportamento do agente nas condições descritas no art. 306 do CTB são suficientes para constatar a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

R E L A T Ó R I O

LATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Balbino Magnani
contra a sentença proferida pelo Juízo 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1646-40.2018.8.11.0064, que o condenou como incurso nas sanções do art. 306,
“caput”
e § 1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro, impondo-lhe a reprimenda de 6 meses de detenção, em regime aberto, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direito, e 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. (Ids. 76418072, pp. 1-8).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do acusado quanto ao crime de embriaguez ao volante por falta de provas da materialidade delitiva, visto que não ficou suficientemente demonstrado nos autos que o acusado conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool (Id. 76418079, pp. 1-9).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 76418084, pp. 1-6).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 84219465, pp. 1-11).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 26.1.2018, por volta das 02h00min, em via pública, na Avenida Rui Barbosa, bairro Centro, próximo à Pousada Henrique, na cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado Lucas Balbino Magnani, com consciência e vontade, dirigiu o veículo automotor, motocicleta Honda/CG 150 Titan ESD, de cor predominante azul, ano/mod. 2008/2008, de placa NJK-9704, chassi 9C2KC08208R090687, estando na ocasião com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“Consta dos autos que, na data e horário do fato acima delineado, o denunciado, estando com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conduzia sua motocicleta em alta velocidade, com os faróis apagados e na mão contrária à via, sendo abordado pela guarnição da polícia militar que estava em patrulhamento no local.

Durante a abordagem, os policiais identificaram que o denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como forte odor etílico, olhos avermelhados, falta de coordenação motora e fala alterada, sendo conduzido para delegacia de polícia.

Recusando o denunciado a realizar o teste etílico, restou atestado o seu estado de embriaguez mediante laudo de constatação, acostado em fls. 25/26. (...)”
(Id. 76418054, pp. 2-3).

Após o regular trâmite processual, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a denúncia e condenou o acusado com incurso nas sanções do art. 306,
“caput”
e § 1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro, impondo-lhe a reprimenda de 6 meses de detenção, em regime aberto, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direito, e 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, aduzindo que não ficou confirmada a materialidade delitiva, uma vez que não foi demonstrado que o apelante conduzia a motocicleta com a sua capacidade psicomotora comprometida em razão da ingestão de bebida alcoólica, não bastando a simples prova da embriaguez.

Ab initio
, impera consignar que o crime em questão, em sua redação originária, exigia para a sua configuração a comprovação do perigo concreto de dano, senão vejamos:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor, na via pública, sob a influência de álcool ou substância de efeitos análogos, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor” (redação anterior à Lei n. 11.705/2008).

Contudo, em face das modificações introduzidas pela Lei n. 11.705/2008, o delito de embriaguez ao volante passou a ser de perigo abstrato, reclamando tão somente a constatação de determinada concentração de álcool por litro de sangue do condutor,
in verbis
:

“Art. 306.

Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Parágrafo único. O Poder Executivo federal estipulará a equivalência entre distintos testes de alcoolemia, para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo” (redação determinada pela Lei n. 11.705/2008).

Outrossim, a Lei n. 12.760/2012 trouxe nova alteração no dispositivo em apreço, exigindo para a caracterização do delito a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa, condição que poderá ser comprovada não apenas pelo teste de alcoolemia, como também por outros meios de prova, conforme se depreende da leitura atenta do referido normativo,
ipsis litteris
:

“Art. 306.

Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

§ 3o O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo”
(redação conforme a Lei n. 12.760/2012).

Assim, da leitura do dispositivo transcrito, conclui-se que, para a verificação da materialidade delitiva a legislação permite que sejam realizados exames de sangue, clínico, perícia, vídeo, referindo-se, inclusive, à prova testemunhal e quaisquer outros meios de prova em direito admitidos, não condicionando a comprovação unicamente ao teste de alcoolemia e à elaboração de auto de constatação pela autoridade de trânsito.

Nesse sentido, a Terceira Câmara Criminal deste egrégio Tribunal assim se manifestou:

“ART. 306 C/C ART. 298, INCISO III, AMBOS DA LEI N.o 9.503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – AUSÊNCIA DO TESTE DO ETILÔMETRO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVA TESTEMUNHAL DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Após a edição da Lei n.o 12.760/2012, a realização do teste do etilômetro ou do exame de sangue para configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se dispensável, passando a serem admitidos outros meios de provas para a constatação da embriaguez. 2. Na espécie, os policiais militares que atenderam a ocorrência e o motorista envolvido na colisão com o veículo conduzido pelo apelante, relataram em uníssono perante a autoridade judiciária que o acusado se encontrava em visível estado de embriaguez , tanto que invadiu a pista contrária e bateu frontalmente seu veículo naquele conduzido pela testemunha , tornando descabido o pleito absolutório, porquanto comprovado sobejamente que o réu conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, a caracterizar o delito do art. 306 da Lei n.o 9503/97
(TJMT – Apelação Criminal n. 0008167-06.2015.8.11.0064, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 13.12.2019) – negritei.

Na hipótese dos autos, constato que a materialidade e a autoria do crime ficaram sobejamente comprovadas nos autos.

A
materialidade delitiva
encontra-se sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 76418054, p. 5), boletim de ocorrência (Id. 76418054, pp. 26-27), bem como pela prova oral produzida.

A
autoria
, de igual modo, revela-se inconteste, consoante a prova testemunhal em sede policial e em Juízo, porque, embora não tenha sido interrogado em juízo, em sede policial o acusado negou veementemente a prática delitiva. Transcrevo:

“Que declara que não está lesionado; Que estava passando na rua e a polícia militar o parou e prendeu; Que não causou nenhum acidente; Que alega inocência, pois nega que tenha ingerido bebida alcoólica; Que tem permissão provisória para dirigir”
(Id. 76418054, pp. 14-16).

Em contrapartida, os policiais militares
Vanilson Rocha de Souza
e
Rodrigo Morais Marques
relataram na fase inquisitiva:

“Que durante o patrulhamento pela Avenida Rui Barbosa, deparamos com um indivíduo em fundada suspeita em uma motocicleta Honda, CG 150 Titan, de cor azul, placa NJK-9704, transitando em alta velocidade na contramão e de faróis apagados. Diante da suspeita foi realizado a abordagem, onde o suspeito apresentava estar com capacidade psicomotora alterada, pois, possuía forte odor etílico, olhos avermelhados, falta de coordenação motora e fala alterada, que ao ser indagado a respeito de ter ingerido bebida alcoólica, este confessou de forma espontânea ter ingerido, porém, ao ser oferecido o teste de etilômetro, este veio a recusar, como também recusou outros exames. (...)”
(Id. 76418054, pp. 8-11)

Em sede judicial, a testemunha
Vanilson Rocha de Souza
reiterou as declarações iniciais (Id. 76418067, p. 1), e, diante do decurso do tempo, a testemunha
Rodrigo Morais Marques
relatou que não se recordava da ocorrência (Id. 76418055, p.1).

Diante desse contexto, ao contrário do afirmado pela defesa, a condenação do apelante possui respaldo probatório, pois as declarações das testemunhas em sede inquisitorial e em Juízo, aliadas ao conjunto probatório colhido nos autos, não deixam dúvidas de que conduzia a motocicleta com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Acerca dos sinais indicadores da alteração da capacidade psicomotora, o CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito -, por meio da Resolução n. 432/2013, determinou os procedimentos a serem adotados pelas autoridades responsáveis pela fiscalização do consumo de álcool ou outras substâncias psicoativas, além dos sinais físicos que devem ser observados para constatar a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

O auto de constatação de embriaguez, que é modalidade de prova oral, e que foi devidamente assinado por duas testemunhas, ambos policiais militares, confirma que o apelante declarou “ter ingerido bebida alcoólica”; apresentava “sonolência; olhos vermelhos; desordem nas vestes e odor de álcool no hálito”; além de possuir “dificuldade no equilíbrio e fala alterada”; quanto à atitude apresentava “agressividade; arrogância; exaltação; ironia; falante; disperso”, com “dificuldade no equilíbrio; falta alterada”, além de desorientação, já que “não sabia dizer a data e a hora” (Id. 76418054, pp. 26-30).

Se esse conjunto de sinais não se afiguram lícitos a presumir o estado de embriaguez do apelante, nenhum exame clínico será capaz.

Nesse esteio, deveria o apelante ter trazido aos autos provas no sentido de desconstituir as afirmações prestadas pelos policiais, que apesar de não possuírem conhecimento médico, são mais do que capazes, em razão de sua profissão, de constatarem sinais externos de embriaguez de qualquer pessoa que ingere álcool ao ponto de externá-los.

Ademais, oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, ou comprovar que as suas versões são contrárias às provas dos autos, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC 195200-SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Desta feita, verifico que as provas colhidas durante a instrução processual convergem de forma harmônica a ratificar a acusação, de modo que não há falar em absolvição por ausência de provas.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021